Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702130-83.2019.8.07.0001 APELANTE: ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA, EDMAR MONTEIRO DA SILVA APELADO: EDMAR MONTEIRO DA SILVA, ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA DECISÃO O apelante-embargante pede a reconsideração (id. 24818837) da decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de sustentação oral formulado pelo seu i. Advogado, para a 10a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, designada para 14/04/21, com início às 13h30, porque intempestivo (id. 24805007). Assevera o apelante-embargante para tanto que “na Sessão Ordinária anterior o Autor e o Processo já estavam incluídos em para Sustentação Oral e Julgamento que no caso é automático essa inclusão e que não cabe tanta burocracia para uma sustentação oral” (id. 24818837). No presente processo, ao contrário do alegado na petição supracitada, em nenhum momento foi deferida ou anotada a inscrição do i. Advogado para sustentação oral. O que ocorreu foi tão somente o deferimento do pedido de adiamento para a sessão subsequente, em razão de atestado médico, nos seguinte termos (id. 24571027): “O presente processo estava incluído na 09a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV. No entanto, diante do atestado médico trazido do único i. Advogado constituído pelo apelante-autor (id. 24524232), defiro o pedido de adiamento para a sessão por videoconferência subsequente. Intimem-se.” Além disso, a alegação do apelante-embargante de que “não cabe tanta burocracia para uma sustentação oral”, não procede, pois há norma regimental deste e. Tribunal – que deve ser observada pelos serventuários da Justiça, pelos Magistrados e pelos Advogados -, e que prevê expressamente o momento em que deve ser requerida a inscrição do i. Causídico para sustentação oral. E, como ressaltado já anteriormente, a Portaria Conjunta no 52, de 08.05.20, que regulamenta a realização das sessões de julgamento por videoconferência no Segundo Grau deste e. Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe em seu art. 12, §3o, in verbis: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Observada a regra acima destacada, o momento para o i. Advogado requerer a sua inscrição para sustentação oral é: até 48 horas antes da abertura da sessão na qual o seu processo está pautado. A certidão de inclusão do processo em pauta, expedida pela i. Secretaria da 6a Turma Cível (id. 24097615), também é expressa quanto à informação de que “o cadastro prévio para realização de Sustentação Oral deverá ser realizado por meio de petição nestes próprios autos eletrônicos, NO PRAZO DE ATÉ 48 (QUARENTA E OITO HORAS) antes da abertura da Sessão [...]”. Portanto, é inequívoco que o pedido do apelante-embargante de inscrição para sustentação oral do i. Advogado formulado em 13/04/21, às 14:45:32, para a Sessão designada para 14/04/21, às 13h30, não observou o prazo de 48 horas previsto na norma acima destacada, sendo manifestamente intempestivo. Nesses termos, mantenho o indeferimento do pedido de inscrição para sustentação oral formulado pelo i. Advogado do apelante-embargante. Intime-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora